Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.1. No caso em deslinde o percentual de 10% (dez por cento) do montante referente ao excesso, portanto, resulta na quantia de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado.
3. Recurso provido apenas para acrescentar fundamentação, ao julgamento anterior, sem, contudo, conferir efeitos infringentes.